Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730145-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU CAPITALIZACAO S/A AGRAVADO: JUREMA VIEIRA DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, ora agravante, até o limite do débito, por intermédio do sistema SisbaJud. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau ignorou o pagamento voluntário e determinou que fosse realizado o bloqueio dos valores nas contas da agravante. Argumenta que, por um equívoco, juntou comprovante de pagamento diverso à guia de pagamento da condenação. Sustenta que é incabível a cobrança do saldo remanescente inexistente, bem como que sobre esse valor seja aplicada a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, haja vista o pagamento ter sido realizado em sua integralidade. Cita julgados para amparar a tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29146090). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância. Manifestação da agravante, na qual alega que não há de se falar em supressão de instância, uma vez que o presente agravo de instrumento tem por objetivo evitar prejuízos à agravante diante da possibilidade de que seja realizada a transferência de valores bloqueados à agravada. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as questões por ela aventadas, para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No presente feito, a agravante assim não procedeu. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das alegações ora suscitadas previamente à interposição do presente recurso. Inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 4. A apreciação de matérias de defesa que não foram objeto de análise na origem configura flagrante supressão de instância, o que não é permitido. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise das questões objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator